Tribunal: TJES
Processo: 0001538-64.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001538-64.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001538-64.2019.8.08.0062

APELANTE: DIOGO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAL SEGUIDO DE MORTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO RECONHECIDA. USO INDEVIDO DE SÍMBOLOS IDENTIFICADORES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. NECESSIDADE.
FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PARCIAL PROVIMENTO.

1. O estado de necessidade alegado pelo apelante não se comprova, pois não há evidências de perigo atual e iminente no momento da agressão ao animal. A testemunha presencial afirmou que o apelante estava sozinho durante as agressões, desmentindo a tese de defesa de que agia para proteger sua família.

2. As agressões ao cachorro foram desproporcionais à alegada ameaça, afastando a aplicação do estado de necessidade, que requer moderação e proporcionalidade na resposta ao perigo.

3. O crime de uso indevido de símbolos identificadores de órgãos da Administração Pública é um delito de mera conduta, dispensando a comprovação de dolo específico ou de vantagem obtida pelo agente. O simples fato de portar indevidamente carteira com insígnia da SEJUS configura o tipo penal previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal.

4. O erro de proibição, que afasta a culpabilidade por desconhecimento da ilicitude, também não se configura, pois o apelante, ao concluir curso de vigilante, deveria estar ciente dos limites legais de uso de símbolos públicos, não sendo plausível a alegação de desconhecimento do caráter ilícito da conduta.

5. Quanto à dosimetria, apesar da confissão qualificada, deve-se reconhecer a atenuante no crime de maus-tratos, resultando na redução proporcional da pena.

6. Presente a majorante do § 2º, do art. 32, da Lei nº 9.605/98, não houve fundamentação para se aplicar a fração máxima (1/3), motivo pelo qual devolve-se à fração mínima (1/6).

7
.
Recurso
a que se
dá parcial
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001538-64.2019.8.08.0062

APELANTE: DIOGO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIOGO DE SOUZA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Piúma (id. 4903886, pp. 187-188), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.

32, § 2º, da Lei nº 9.605/98
(maus-tratos a animal, seguido de morte) e no
art. 296, § 1º, III, do Código Penal
(uso indevido de símbolos identificadores de órgãos da Administração Pública), à pena total de
0
2
(
dois
) anos
de reclusão,
08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 08 de agosto de 2019, na escadaria do Bairro Céu Azul, em Piúma, o denunciado praticou maus-tratos a um cachorro doméstico, pegando-o pelas patas traseiras e chocando-o contra o chão três vezes, e, depois, arremessou-o para cima, ocasionando a morte do animal.

Consta, ainda, que policiais civis foram até a residência do denunciado, solicitando que os acompanhasse até a delegacia com seus documentos pessoais, identificando-se que usava indevidamente uma carteira de bolso contendo o símbolo da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo (SEJUS), embora não pertencesse aos quadros funcionais do Órgão.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de
maus-tratos a animais, seguido de morte,
e
uso indevido de símbolos identificadores de órgãos da Administração Pública
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DO CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS (ART. 32, § 2º, DA LEI Nº 9.605/98).

O delito em voga possui a seguinte descrição típica:

“Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

[...].

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.”

Cumpre ressaltar que o crime fora praticado em 2019, motivo pelo qual, em razão da
irretroatividade
da lei penal mais gravosa,
não se aplica
a forma qualificada atualmente prevista no § 1º-A, a partir da Lei nº 14.064/2020 (
“§ 1º-A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda”
).

No presente caso, não se questiona a
materialidade,
devidamente comprovada no Boletim de Unificado (pp. 07-09) e na fotografia do animal morto (pp. 27-29).

Também não há dúvidas da
autoria
por parte do acusado,

e do
elemento subjetivo
, pois as testemunhas e o próprio acusado confirmaram ter sido este o causador das diversas agressões, que levaram à morte do animal.

A defesa invoca a excludente de ilicitude do
estado de necessidade
, alegando que o cachorro atacava pessoas, e, no dia, atacou a família do acusado, que, então, viu-se obrigado a defender sua família da agressão.

A teor do art. 24, do Código Penal,
“Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo
atual
, que não provocou por sua vontade,
nem podia de outro modo evitar
, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”
.

No presente caso, o acusado alegou,
em seu interrogatório
, que o cachorro já havia avançado contra ele e sua família, inclusive contra sua filha, em outras ocasiões, bem como que, no dia dos fatos, havia avançado novamente contra sua filha, que correra para os braços da avó. Alega que, naquela noite, o cachorro avançou novamente contra sua esposa, motivo pelo qual viu-se obrigado a defendê-la, chutando o animal, que, em seguida, mordeu sua perna, e, diante disso, deu novos golpes contra o cachorro para se defender.

O apelante alegou, também, que já havia pedido aos donos que tomassem providências, em razão dos constantes ataques sofridos do cachorro.

Tais relatos corroboram aqueles prestados na esfera policial (pp. 19-20).

Ocorre que, pelo que consta nos autos, a companheira do acusado sequer estava presente, tanto que não foi ouvida em momento algum. Além disso, a testemunha Rafaela Santana
afirmou ter visto o
momento em que o
acusado agredi
a
o cachorro
,
estando ele sozinho
, ou seja, não estavam perto, nem a esposa dele, nem a filha.

Registro, ainda, que, em sede de resposta à acusação, a defesa apresentou fotografia de uma perna com dois buracos na calça e um aparente edema no pé, supostamente sofridos pelas mordidas do cachorro, porém não comprovou que a referida fotografia pertence ao acusado e que fora tirada em razão dos fatos (p. 149).

As testemunhas de acusação e defesa, notadamente,
Rafaela Santana de Almeida, Tiago Ara
ú
jo
da Silva
e Maria de Lourdes Braz
, foram uníssonas em relatar que, de fato, o cachorro latia muito para as pessoas, e às vezes avançava contra elas, sendo ele cuidado pelas pessoas do Bairro, pois não era bem tratado pelos donos.

Diante das provas dos autos, restou demonstrado que, de fato, o cachorro ficava na rua, latia e avançava contra pessoas, porém
não há provas suficientemente
robustas
de que, no momento dos fatos, ele realmente avançou contra o apelante ou contra sua esposa,
pois a testemunha Rafaela afirmou não ter visto ninguém além do réu, enquanto este agredia o cão, e, de fato, nenhuma das demais testemunhas afirmou ter visto a esposa do acusado, antes ou depois dos fatos, como a pessoa contra quem o cão havia avançado.

Portanto,
não há provas suficientes de que havia um perigo iminente e atual
, sendo certo que
a excludente do estado de necessidade não protege situações de perigo passado ou
futuro e incerto (potencial)
.
Segundo LUIZ REGIS PRADO, perigo atual e inevitável
“significa perigo concreto, presente, imediato, com real probabilidade de dano (insuficiente a mera possibilidade), e que ainda seja dotado de certeza e objetividade
1
”
. Nas palavras de BITENCOURT,
“a atualidade do perigo equivale à iminência do dano”
, que é
“a prova real e indiscutível da existência do perigo concreto”
, do que se conclui que
“perigo passado ou futuro não pode justificar o estado de necessidade”
2
.

No caso vertente, como visto, não foi suficientemente demonstrada a existência do perigo atual alegado pelo acusado.

Ainda que assim não fosse, relembro que o estado de necessidade possui como requisito normativo “a inevitabilidade da lesão”, que, nas palavras de ASSIS TOLEDO,
“é a lesão necessária, na medida da sua necessidade para salvar o bem ameaçado”
3
, daí se extraindo que
essa inevitabilidade está diretamente ligada à moderação (proporcionalidade) no uso do meio lesivo, para neutralizar o perigo
.

No presente caso, a
crueldade
relatada pela testemunha Rafaela distancia a conduta da utilização de meios moderados e necessários para repelir o alegado perigo, o que também
dissocia o elemento subjetivo da chamada
“vontade de salvamento”
4
, aproximando-o do
dolo de matar
o animal.

Com efeito, a testemunha Rafaela afirmou ter visto o acusado chutando e pisoteando o cachorro contra o portão, em seguida, pegou as patas traseiras do animal, batendo a cabeça dele contra o chão três vezes, e, por fim, jogou o cachorro para cima até cair morto. A testemunha afirmou que dizia para o acusado parar de fazer aquilo, porém ele não ouvia nada, só continuava a agredir o cachorro. Reiterou que, se tivesse mais alguém com o acusado, como a esposa ou a filha dele, ela teria visto, porém o acusado estava sozinho.

A propósito, ressalto que, embora as testemunhas tenham falado que o cachorro realmente latia, e às vezes “avançava”, também afirmaram que
toda a comunidade convivia com ele e cuidava dele
, bem como que bastava ameaçar pegar alguma coisa que o cachorro corria, de modo que não tenho como concluir que a lesão praticada (morte do animal) tenha sido o meio suficiente e necessário para neutralizar o alegado perigo (proporcionalidade), valendo frisar que também não restou comprovado o requisito da atualidade.

De fato, se entendesse haver algum risco potencial, e, frustrada a tentativa de conversa com os tutores do animal, o acusado poderia ter acionado os órgãos públicos competentes (controle de zoonoses), o que não ocorreu.

Portanto, entendo que não restaram preenchidos os requisitos cumulativos para a caracterização do estado de necessidade, motivo pelo qual
preservo o decreto a condenatório.

2. DO CRIME DE USO INDEVIDO DE SÍMBOLOS IDENTIFICADORES DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL)
.

O delito em voga possui a seguinte descrição típica:

“Falsificação do selo ou sinal público

Art. 296 - [...].

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas:

[...].

III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.”

A
materialidade
dos fatos está demonstrada pelo Auto de Apreensão (pp. 25-26), no sentido de que, no momento dos fatos, o apelante portava uma carteira com insígnia da Secretaria de Estado da Justiça.

A
autoria
também não é questionada, estando comprovado, pelas provas orais (interrogatório do réu e declarações dos agentes públicos), que o réu portava uma carteira de documentos com insígnia (símbolo) da SEJUS.

Ao postular a absolvição, a defesa alega, inicialmente, atipicidade da conduta, tendo em vista que o acusado não teria efetivamente ostentado ou utilizado o símbolo da SEJUS, como forma de intimidação ou de se favorecer, mas apenas possuía tal carteira como porta-documentos.

Segundo LUIZ REGIS PRADO,
“A utilização aqui é delito de mera atividade, consumando-se
independentemente
de qualquer prejuízo efetivo a terceiro ou da obtenção de qualquer vantagem pelo agente
5
”
.

Tal orientação reflete o entendimento jurisprudencial tradicional:

“[...]. 3. É pacífico neste Sodalício que para a caracterização do crime previsto no artigo 296, § 1º, inciso III, do Código Penal,
basta o uso indevido
de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, exatamente como na espécie, em que o agravante foi acusado de apresentar à um agente de proteção uma carteira do Instituto Nacional da Justiça de Paz no Brasil contendo indevidamente as Armas Nacionais. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 501.603/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE SÍMBOLO. ART. 296, § 1°, III, DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENUNCIA. JUSTA CAUSA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o tipo previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal, é crime de mera conduta, sendo suficiente, para sua caracterização, o uso indevido das marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, mostrando-se
desnecessária a demonstração de dolo específico, bem como de ocorrência de prejuízo a terceiros
(AgRg no AREsp 800.235/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.277.756/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 29/8/2018.)”

“[...]. 2. O tipo previsto no artigo 296, § 1º, inciso III, do Código Pena é
crime de mera conduta
, logo, independente de quem afixou ao adesivo ou da propriedade do veículo, para sua configuração basta o simples uso indevido do selo ou sinal que pela sua natureza representa a Administração Pública, sendo desnecessária a concretização de prejuízo material para o Estado. [...].” (TJES, ApCrim nº 0012612-02.2019.8.08.0035, Rel.: Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 26/4/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 296, §º1, III, DO CÓDIGO PENAL. [...]. 1. O objeto material do tipo previsto no artigo 296, § 1º, inciso III, do Código Penal são marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, sendo o bem jurídico tutelado a fé pública. Neste particular,
é pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que para a caracterização do crime previsto no artigo 296, § 1º, inciso III, do Código Penal, basta o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.
No vertente caso, os depoimentos dos policiais militares e especialmente as informações oriundas da própria autarquia estadual (DETRAN) confirmam que a numeração de identificação do veículo da recorrente para atividade de transporte escolar nunca existiu, o que confirma a falsificação de símbolo de caracteres aptos a identificar órgão da Administração Pública. 2. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, ApCrim nº 0024679-33.2014.8.08.0048, Rel.: Des. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 12/01/2021)

No caso vertente, ficou demonstrado que o apelante, ao ser convocado para comparecer à Delegacia de Polícia com seus documentos, trouxe-os em uma carteira contendo distintivo da SEJUS,
embora não mant
ivesse
qualquer vínculo com o referido Órgão da Administração Pública
.

Conquanto seja prescindível a demonstração de prejuízo ou de dolo específico de intimidar ou de se beneficiar, valho-me dos dizeres da e. Desª. CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, no sentido de que
“o uso de tais sinais impressionam as pessoas e influenciam o ânimo dos potenciais destinatários”
(TJES, ApCrim nº 0000300-67.2009.8.08.0027, Relª.: Desª. CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, julgado em 01/8/2013).

Prosseguindo, invoca-se
erro de proibição
, a caracterizar o afastamento do substrato da
culpabilidade
, por ausência de potencial consciência da ilicitude
,
à luz do art. 21, do Código Penal:
“Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço”
.

Segundo JUAREZ CIRINO DOS SANTOS,
“O erro de proibição, como erro sobre injusto do fato, tem por objeto a natureza proibida ou permitida da ação típica: o autor sabe o que faz, mas pensa, erroneamente, que é permitido, ou por crença positiva na permissão do fato, ou por falta de representação da proibição do fato”
6
.

A avaliação da potencial consciência da ilicitude parte de dados concretos e individualizados – o
perfil subjetivo do agente
, e, nessa linha, não tenho como acolher a alegação de desconhecimento do caráter ilícito da conduta, na medida em que
o apelante afirmou ter adquirido a carteira, de terceiro, no momento em que concluía o curso de vigilante privado
.

Com efeito, as circunstâncias da compra da carteira com insígnia oficial se deram em
caráter clandestino e informal, e, ademais, o acusado havia concluído o curso de vigilante, no qual são ensinados os limites, as restrições e os rigores relacionados à área de segurança
, motivo pelo qual não vislumbro possibilidade de acolher a sua alegação de desconhecimento do caráter ilícito da conduta (erro de proibição).

Portanto, entendo por
preservar
a condenação em voga.

3. APLICAÇÃO DAS PENAS.

3.1. Do crime de maus-tratos a animais (art. 32, § 2º, da Lei nº 9.605/98).

A defesa questiona a elevação da pena-base de 03 (três) para
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em razão da
culpabilidade
(
“a forma como praticou o crime demonstrou uma certa crueldade”
).

De fato, a fundamentação é idônea e concreta, porém a valoração empregada é um tanto excessiva, porquanto a pena fora dobrada em relação ao mínimo, de modo que, aplicando o parâmetro sugerido de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, fixo a pena-base em
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª fase
,
assiste razão
à defesa e ao Ministério Público de 2º grau, ao pugnarem pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, apesar da
confissão qualificada
, segundo a jurisprudência,
“a atenuante da confissão espontânea deve ser obrigatoriamente reconhecida, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou tenha sido retratada”
(AgRg no AgRg no HC n. 754.438/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Portanto, valoro a atenuante em 1/6 (um sexto), do que resulta a pena intermediária de
03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na
3ª fase
, presente a majorante do § 2º, do art. 32, da Lei nº 9.605/98, não houve fundamentação para se aplicar a fração máxima (1/3), motivo pelo qual faço incidir a fração mínima (1/6), resultando a pena DEFINITIVA de 03 (TRÊS) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

3.2. Do crime de uso indevido de símbolos identificadores de órgãos da Administração Pública (art. 296, § 1º, III, do Código Penal).

Quanto ao crime previsto no
art. 296, § 1º,
III
, do
C
ódigo
P
enal,
embora também se reconheça a atenuante da confissão espontânea (embora qualificada),

nada há que se reformar, pois a pena fora aplicada no
mínimo legal
– 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA (Súmula nº 231/STJ).

Registro que, embora formulado pedido de reconhecimento de causas de diminuição a defesa sequer indicou especificamente, tampouco realizou qualquer argumentação nesse sentido, carecendo de dialeticidade, do que extraio tratar-se de mero equívoco material na Peça.

3.3. Do concurso material (art. 69, do
Código Penal
).

Diante da regra do concurso material, totaliza-se a pena em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, 03 (TRÊS) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
.

Mantenho o regime inicial
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
(a)
prestação de serviços à comunidade e
(b)
interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena para 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, 03 (TRÊS) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:
parte geral.
Vol. 01. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 959.

2
BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de direito penal:

volume 1.
26.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 923-924.

3
APUD BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de direito penal:

volume 1.
26.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 929.

4
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:
parte geral.
Vol. 01. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 960.

5
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:
parte geral.
Vol. 01. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 388.

6
SANTOS, Juarez Cirino dos.
Direito penal:
parte geral.
6.ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 2014, p. 299.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)